Tribunal: TRF3
Processo: 5015074-17.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
271/775)

5015074-17.2023.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015074-17.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: K BRANCO - REPRESENTACOES S/S LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO PURKYT - SP315405-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a não incidência de IRPJ sobre valores recebidos por pessoa jurídica em razão da rescisão de contrato de representação comercial, bem como afastou o reexame necessário por entender que o proveito econômico não ultrapassa 1.000 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário diante do valor do proveito econômico; (ii) estabelecer se a verba recebida na rescisão de contrato de representação comercial possui natureza indenizatória, apta a afastar a incidência do IRPJ, mesmo diante de alegada resilição bilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não se aplica quando o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, sendo corretamente afastado no caso concreto.

O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre verbas recebidas em decorrência de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, por possuírem natureza indenizatória.

A natureza jurídica da verba decorre de sua causa e fundamento legal, sendo irrelevante a denominação formal de “distrato” quando evidenciado que a rescisão decorreu de iniciativa unilateral da representada.

O pagamento realizado observou os critérios previstos nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei no 4.886/1965, evidenciando seu caráter indenizatório e a finalidade de compensar prejuízos decorrentes da ruptura imotivada.

A ausência de demonstração de justa causa para a rescisão contratual confirma a incidência das verbas indenizatórias legais, afastando a tributação por IRPJ.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 496, § 3o, I, 932 e 1.021; CTN, arts. 43 e 111, II; Lei no 4.886/1965, arts. 27, “j”, 34 e 35; Lei no 9.430/1996, art. 70, § 5o; CF/1988, arts. 146, III, “a”, e 153, III e § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.856.831/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.996.707/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no RMS no 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 26.06.2024; TRF-3, ApCiv no 5024186-44.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 30.08.2023; TRF-3, AI no 5026583-43.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 28.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015074-17.2023.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO PURKYT - SP315405-A

APELADO: K BRANCO - REPRESENTACOES S/S LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, negou provimento à apelação interposta pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a União aduz, em sede preliminar, o cabimento do reexame necessário, pois o proveito econômico supera 1.000 salários mínimos.

No mérito, argumenta a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que a não incidência de Imposto de Renda aplica-se apenas à rescisão unilateral imotivada. No caso dos autos, considerando que houve distrato (resilição bilateral), conforme afirmado pela parte autora e descrito no instrumento de rescisão, não se pode qualificar como indenização a verba por ela recebida.

Assim, uma vez caracterizado o acréscimo patrimonial, deve incidir o imposto de renda sobre o valor pago à parte autora, sob pena de se caracterizar ofensa ao disposto nos arts. 43 e 111, II, do CTN, aos arts. 27, alínea “j”, e 34 da Lei 4.886/65, ao art. 70, §5o, da Lei 9.430/1996 e aos arts. 146, III, “a”, e 153, III e §2o, I, da CF.

Pleiteia, desse modo, o provimento do agravo, a fim de reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Intimada, a agravada ofereceu contraminuta pugnando pelo desprovimento do agravo interno, bem como pela majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal (ID 359593132).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO contra sentença que, nos autos da ação de procedimento comum, julgou procedente o pedido formulado por K Branco Representações S/S Ltda., para declarar a não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre valores recebidos em razão da rescisão de contrato de representação comercial firmado com a Cooperativa Central Aurora Alimentos.

A sentença também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados conforme a tabela regressiva do art. 85, § 3o, do CPC, nos percentuais mínimos, incidentes sobre o valor atualizado da causa, além do ressarcimento das custas processuais adiantadas pela autora.

Não houve submissão da sentença a reexame necessário, por se tratar de proveito econômico apurado em R$ 180.785,35, inferior, portanto, a 1.000 salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese, que não houve rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, mas sim resilição bilateral, formalizada por meio de distrato firmado entre as partes.

Argumenta que, nessa hipótese, a verba paga à autora não se enquadra na indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei no 4.886/1965, portanto, não se mostrando apta a afastar a incidência do Imposto de Renda, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei no 9.430/1996.

Defende que os valores recebidos configuram acréscimo patrimonial tributável, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência do pedido inicial.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento da apelação, com a majoração da verba honorária em grau recursal. Em caráter subsidiário, caso não se entenda pela manutenção da sentença, requer a conversão do julgamento em diligência para produção de prova testemunhal (ID 328913344).

É o relatório.

Decido.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

As hipóteses legais previstas nos mencionados incisos relacionam-se com a força vinculante dos precedentes judiciais, autorizando o julgador a decidir monocraticamente a controvérsia posta nos autos, nos seguintes termos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(Grifos acrescidos)

Acerca da possibilidade do julgamento monocrático do mérito, o E. STJ já sedimentou o entendimento de que o exame singular também terá lugar quando houver jurisprudência dominante do Tribunal acerca da matéria controvertida (AgInt no RMS n. 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe: 26/6/2024; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 26/3/2018). Esse posicionamento está inclusive alinhado ao enunciado da Súmula 568 daquela E. Corte Superior, a qual dispõe que o relator, ao decidir singularmente, pode amparar-se em entendimento dominante acerca do tema. O embasamento em jurisprudência uniforme, por seu turno, reflete o entendimento consolidado do colegiado, promovendo uniformidade e previsibilidade das decisões judiciais, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.

A aplicabilidade da referida orientação jurisprudencial alinha-se aos parâmetros adotados pelo Código de Processo Civil de 2015, vez que esse diploma processual autoriza o julgamento, por meio de decisões singulares de causas de conteúdo repetitivo e claramente improcedentes ou de intuito meramente procrastinatório, o que também vai ao encontro do princípio da economia processual.

Destaco, ainda, que, diante de eventual discordância das partes, remanesce a possibilidade de manejo do agravo interno em face da decisão unipessoal, permitindo o controle jurisdicional exercido pelo órgão colegiado, conforme o art. 1.021, §1o, do CPC (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.019.997/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 17/12/2018; AgRg no REsp n. 1.580.349/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 29/10/2018). Nesses termos, o respectivo julgamento monocrático amparado em tema dominante deste E. Tribunal harmoniza os princípios da celeridade, da eficiência processual, da ampla defesa e da colegialidade, conferindo estabilidade e integridade à jurisprudência da Corte Regional e de seus órgãos fracionários.

A referida possibilidade de julgamento unipessoal tem sido também reconhecida por esta C. 3a Turma do TRF-3, o que se observa do julgamento da Apelação Cível no 5014316-57.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/10/2024, DJ de 23/10/2024 e da Apelação/Remessa Necessária no 5027144-71.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi Soveral, julgado em 05/09/2024, DJ de 09/09/2024.

Desse modo, nos termos do citado art. 932 do CPC, com o assentimento jurisprudencial do E. STJ e desta C. 3a Turma do TRF-3 atinente aos poderes do relator, e do princípio da observância dos precedentes judiciais, passo à análise do presente apelo.

A questão em discussão consiste em definir se a verba paga à parte autora no contexto da rescisão do contrato de representação comercial ostenta natureza indenizatória, na forma art. 27, “j”, da Lei no 4.886/1965, a ensejar a não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), nos termos do art. 70, § 5o, da Lei no 9.430/1996.

Conforme exposto na inicial, a parte autora K Branco Representações S/S Ltda., na qualidade de representante, firmou contrato de representação comercial com a Cooperativa Central Autora Alimentos. Após iniciativa da Cooperativa representada, o contrato foi rescindido, sem justo motivo, tendo sido acordado o pagamento, pela representada, da importância de R$ 1.205.235,69.

Embora se trate de pagamento que, segundo a parte autora, possua a natureza de indenização, a Receita Federal, sob o fundamento do art. 70 da Lei 9.430/96, entende que sobre o valor deve incidir Imposto de Renda Retido na Fonte, no importe de 15%, conforme Solução de Consulta DISIT/SRRF07 no 7045/2019.

Em sede de tutela de urgência, a parte autora requereu a suspensão da exigibilidade do pagamento do IRPJ sobre a indenização paga, pugnando, ao final, provimento jurisdicional que declare a não incidência da tributação combatida, com a condenação da União ao ônus de sucumbência.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o pagamento recebido por ocasião da rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, possui natureza indenizatória, razão pela qual, sobre ele, não incide Imposto de Renda, nos termos do art. 70, §5o, da Lei 9.430/1996. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IRPJ. NÃO INCIDÊNCIA. CSLL, PIS, COFINS. INDENIZAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rudell Representações Comerciais Ltda. contra a União objetivando seja afastada incidência do IRPJ e seu adicional, da CSLL, do PIS e da Cofins sobre as verbas indenizatórias recebidas a título de aviso prévio e rescisão do contrato de representação comercial, bem como reconhecer o direito à repetição do indébito, por meio da compensação, devidamente atualizado pela Taxa SELIC, desde a data do pagamento indevido.

II - Na sentença, pronunciou-se a decadência e denegou-se a segurança. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para afastar a decadência e a incidência do Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida em virtude de rescisão de contrato de representação comercial, do PIS e da Cofins. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados. Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas, sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 9/6/2020 e AgInt no REsp n. 1.807.352/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020).

V - O Tribunal a quo, ao afastar a incidência dos tributos sobre a referida verba, explicitou, in verbis: "(...) No que pertine ao tema, a jurisprudência recente do STJ orientou-se no sentido de que "não incide Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu". Assim, considerando a natureza indenizatória, decorrente da própria lei que a instituiu, conclui-se que não há incidência de IRPJ e CSLL sobre determinadas verbas."

VI - O referido argumento não foi enfrentado pelo recorrente, que passou ao largo do fundamento vertido no acordão, atraindo o comando da Súmula n. 283/STF.

VII - A jurisprudência do STJ se encontra no mesmo sentido do acórdão recorrido, pela natureza indenizatória da verba, conforme se dessume dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.629.534/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgRg no REsp n. 1.556.693/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 20/5/2016).

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.856.831/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N. 4.886/1965. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Não incide Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.996.707/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifos acrescidos)

Importa registrar que o pagamento decorrente do art. 27, “j”, da Lei 4.886/68 corresponde à indenização pela rescisão do contrato de representação comercial, por ato unilateral e imotivado do representado, não se confundindo com a hipótese em que a extinção da relação contratual decorre de comum acordo entre as partes.

Conforme compreensão firmada no âmbito deste Tribunal, é necessário verificar o contexto em que houve o pagamento da referida verba, a fim de se identificar se a hipótese é de resilição unilateral, sem culpa do representante. A existência de documentação à qual se atribui a denominação de distrato não afasta, por si só, a natureza indenizatória da verba em discussão.

Elucidando esse entendimento, traz-se à colação os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO DO CONTRATO – VERBA RECEBIDA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A autora celebrou contrato verbal de representação comercial com a empresa MÓVEIS k1 LTDA., contudo em 21/11/2019 não tendo mais a empresa representada interesse na continuidade da representação, assim ocorreu a rescisão do citado pacto. Consequentemente, a empresa MÓVEIS k1 LTDA. comprometeu-se a pagar uma indenização pela rescisão.

2. Não é o tipo de rescisão litigiosa ou amigável que determina a natureza paga, sendo o que define a natureza da verba é a origem, ou seja, mesmo sendo a rescisão consubstanciada em um distrata amigável, fato é que a antiga empresa representada pagou indenização e aviso prévio, conforme consta do ID 274714948. Assim, resta claro que a empresa MÓVEIS k1 LTDA. (representada) só pagou as verbas objeto da presente ação devido a previsão legal (artigos 27, “j” e 34, da Lei 4.886/65), caso contrário não teria gasto quantia considerável para rescindir o contrato de representação, sendo que a apelada só aceitou receber as citadas verbas porque era a única alternativa que tinha, se não o fizesse ficaria sem a representação e qualquer outra compensação, por isso que a rescisão foi “amigável”.

3. Em razão da previsão legal, o encerramento do contrato de representação gerou para a representante, ora apelada, o direito ao recebimento de uma indenização e do aviso prévio, conforme determina o artigo 27, “j” e 34 da Lei no 4.886/1965, tendo a representada pago as verbas neste contexto.

4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre as verbas recebidas em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial.

5. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024186-44.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 30/08/2023, DJEN DATA: 15/09/2023) (grifos acrescidos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 932 DO CPC/2015. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

1. A disposição contida no artigo 932, IV, o Código de Processo Civil de 2015 possibilita ao relator do recurso negar-lhe provimento por decisão monocrática, sem submeter a questão ao respectivo Órgão Colegiado.

2. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de se aplicar o disposto no art. 109, § 2°, CF aos mandados de segurança, facultando ao impetrante o ajuizamento no foro de seu domicílio.

3. A questão vertida nos presentes autos cinge-se à incidência do Imposto de Renda sobre valores a serem recebidos em virtude da rescisão de contrato de representação comercial, conforme artigo 27, "j", da Lei no 4.886/65, com a redação dada pela Lei no 8.420/92.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu.

5. Da análise dos autos, verifica-se que foi firmado termo de rescisão de contrato de representação comercial em que a impetrante, na condição de representante, e a empresa representada estabelecem entre si acordo para rescisão do contrato de representação comercial que firmaram, mediante as condições seguintes: "(...).Considerando o disposto na Cláusula 10a do Contrato de Representação Comercial e, de conformidade com as disposições do art. 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65, POR CONSENSO, A REPRESENTADA pagará ao REPRESENTANTE a importância de R$7.091.377,68 (sete milhões, noventa e um mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos) como indenização pela rescisão imotivada do contrato de representação, correspondente a indenização devida ao representante pelo tempo em exerceu a representação nas localidades/clientes objetos da presente rescisão contratual. (...). A REPRESENTADA pagará ainda ao REPRESENTANTE a importância de R$261.366,45 (duzentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização substitutiva do pré-aviso pela denúncia sem causa justificada do contrato de representação, nos termos do disposto no art. 34 da Lei 4.886/65, que somados ao valor indicado no item "a", totaliza o valor nominal de R$7.352.744,13 (sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil , setecentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) (...). "

6. Ressalte-se que, embora as partes tenham, de comum acordo, resolvido rescindir o contrato de representação comercial, verifica-se que foram pagos os valores indenizatórios previstos na Lei no 4.886/65 e alterações da Lei no 8.420/92, ou seja, a representada pagou ao impetrante a indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no seu art. 35 (motivos justos), nos termos do seu artigo 27, "j", tendo pago ainda o pré-aviso previsto no seu artigo 34 (denúncia por qualquer das partes sem causa justificada), razão pela qual não há como se afastar a natureza indenizatória dos valores recebidos.

7. O fato de constar que a prestação de serviços ocorreu antes mesmo da constituição da impetrante não descaracteriza o contrato de representação comercial, porquanto devidamente comprovada a sua rescisão contratual.

8. Nesse ponto, esclareceu a impetrante em suas contrarrazões que: "No tocante a alegação de que a Apelada prestou informações inconsistente em relação ao tempo de prestação de serviço a empresa Pirahy, a mesma informa que o proprietário da Empresa. Sr. Mario Mangini, sempre prestou seus serviços a empresa desde 1975, na qualidade de autônomo, ano em que a Pirahy, iniciou seus trabalhos. Todavia, em 2002, em virtude do aumento de vendas e da necessidade de abrir a Empresa Impetrante, colocando como sócios seus dois filhos, o Sr. Mario assim o fez, continuando sua prestação de serviço a Empresa Pirahy, porém, desta forma, em nome de Mangini Representações. Em virtude de todos esses anos de prestação de serviço, consideração da Empresa pela Impetrante, zelo do advogado, bem como para que não houvesse qualquer reclamação posterior, retroagiu a data da prestação de serviço ao ano de 1975."

9. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001663-37.2021.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 14/08/2023, Intimação via sistema DATA: 16/08/2023) (grifos acrescidos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRF. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VERBAS DE RESCISÃO UNILATERAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As verbas pagas em decorrência da rescisão unilateral e desmotivada do contrato de representação comercial têm natureza indenizatória por força de lei. Sobre tais verbas não incide o Imposto de Renda, nos termos do artigo 70, da Lei Federal n.o 9.430/96. Considera-se desmotivada a rescisão não amparada nas hipóteses previstas pelo artigo 35 da Lei n.o 4.886/65.

2. No caso em apreço, a parte autora manteve com terceira empresa relação de representação comercial desde 1o de julho de 2002 e com prazo indeterminado de duração (Cláusula 2a), sendo convalidado e ratificado em 1o/04/2006, também por prazo indeterminado. Contudo, em 05/07/2022, fora firmado pelas partes o distrato da relação de representação comercial. O instrumento registra expressamente que o distrato decorre do desinteresse da representada na continuidade da relação e prevê a indenização a ser paga ao representado em consequência do distrato. Trata-se de típica situação na qual o parceiro contratual predominante, representado, indeniza a outra parte, representante, pela quebra da expectativa de continuidade contratual. Precedentes.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026583-43.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 28/07/2023, Intimação via sistema DATA: 31/07/2023) (grifos acrescidos)

Examinando a documentação acostada à inicial (ID 328913112), verifica-se que, em 01/07/2010, a parte autora firmou com a Cooperativa Central Oeste Catarinense contrato de representação comercial, por prazo indeterminado, com previsão expressa de pagamento de indenização em caso de rescisão do ajuste, motivada por denúncia sem causa justificada (art. 34 da Lei 4.866/65), a ser calculada em 1/12 (um doze avos) do total das comissões auferidas pela representante, nos termos do disposto do art. 27, “j”, da referida lei (Cláusula VI – item 6.1).

Com a finalidade de rescindir o pacto em referência, as partes firmaram, em 05/05/2023, “Termo de Resilição de Contrato de Representação Comercial, Novação de Débito e Outras Avenças”, constando, em seu preâmbulo, “que não há mais interesse da REPRESENTADA na manutenção de tal negócio jurídico.”

Extrai-se, das cláusulas primeira e segunda do referido termo, que, atendendo à manifestação formal da representada, a partir da assinatura do presente instrumento, as partes dão por resilido o contrato de representação comercial, estabelecendo o pagamento de indenização, a cargo da representada, da importância de R$ 1.025.235,69. Referido valor foi identificado, em quadro demonstrativo, como sendo: a) 1/12 de indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, no valor de R$ 1.104.622,05 e b) pré-aviso de 1/3, previsto no art. 34 do citado diploma legal, no valor de R$ 100.613,64 (ID 328913113).

À vista de tais elementos, não obstante a alegação fazendária de que a rescisão contratual teria sido fruto de distrato entre as partes, há de se considerar que a representada efetuou, a título de indenização e aviso prévio, o pagamento de quantia considerável para rescindir, de modo imediato, o contrato de representação comercial.

A importância, cujo cálculo observou os parâmetros previstos nos arts. 27, "j", e 34 da Lei 4.886/65, teve por objetivo compensar os prejuízos patrimoniais sofridos pela parte autora em decorrência da rescisão imotivada e unilateral do contrato pela representada, sobretudo porque não caracterizados justos motivos para encerramento da relação contratual, especialmente aqueles previstos no art. 35 da Lei 4.886/65.

De fato, se a rescisão revela que foi unilateral a iniciativa de encerrar o vínculo, na falta de qualquer indicação de justa causa ou de efetivo consentimento da outra parte, estaremos, verdadeiramente, diante de rescisão unilateral e imotivada, com as consequências legais que isso acarreta.

Inexistem, portanto, razões que justifiquem a reforma pretendida, impondo-se a manutenção do decreto declaratório de não incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) sobre valores recebidos pela parte autora em razão da rescisão de contrato de representação comercial em comento.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pela União.

No presente agravo, a recorrente aduz, em sede preliminar, a necessidade de submissão da sentença a reexame necessário, sob a alegação de que o proveito econômico obtido pela parte autora com a demanda seria superior a 1.000 salários mínimos.

Contudo, conforme constou expressamente no relatório da decisão ora agravada, “Não houve submissão da sentença a reexame necessário, por se tratar de proveito econômico apurado em R$ 180.785,35, inferior, portanto, a 1.000 salários mínimos, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC”.

Com efeito, considerando o salário mínimo em vigor (R$ 1.621,00), não se cogita de proveito econômico superior a 1.000 salários mínimos (R$ 1.621.000,00), impondo-se, portanto, a rejeição da preliminar arguida.

No mérito, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com o reconhecimento da natureza indenizatória da verba recebida pela parte autora por ocasião da rescisão do contrato de representação comercial, de modo a afastar Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), sem demonstrar a existência de existência de equívoco no enquadramento jurídico realizado, apenas reiterando alegações já analisadas e rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Por fim, nada a prover quanto à pretensão da agravada de majoração da verba honorária em grau recursal, por se tratar de providência já determinada na decisão agravada, o que torna descabida, nesse momento processual, a pretensão de nova fixação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao agravo interno.

É voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a não incidência de IRPJ sobre valores recebidos por pessoa jurídica em razão da rescisão de contrato de representação comercial, bem como afastou o reexame necessário por entender que o proveito econômico não ultrapassa 1.000 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reexame necessário diante do valor do proveito econômico; (ii) estabelecer se a verba recebida na rescisão de contrato de representação comercial possui natureza indenizatória, apta a afastar a incidência do IRPJ, mesmo diante de alegada resilição bilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reexame necessário não se aplica quando o proveito econômico é inferior a 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC, sendo corretamente afastado no caso concreto.

O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre verbas recebidas em decorrência de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, por possuírem natureza indenizatória.

A natureza jurídica da verba decorre de sua causa e fundamento legal, sendo irrelevante a denominação formal de “distrato” quando evidenciado que a rescisão decorreu de iniciativa unilateral da representada.

O pagamento realizado observou os critérios previstos nos arts. 27, “j”, e 34 da Lei no 4.886/1965, evidenciando seu caráter indenizatório e a finalidade de compensar prejuízos decorrentes da ruptura imotivada.

A ausência de demonstração de justa causa para a rescisão contratual confirma a incidência das verbas indenizatórias legais, afastando a tributação por IRPJ.

O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 496, § 3o, I, 932 e 1.021; CTN, arts. 43 e 111, II; Lei no 4.886/1965, arts. 27, “j”, 34 e 35; Lei no 9.430/1996, art. 70, § 5o; CF/1988, arts. 146, III, “a”, e 153, III e § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.856.831/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp no 1.996.707/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no RMS no 72.423/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 26.06.2024; TRF-3, ApCiv no 5024186-44.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 30.08.2023; TRF-3, AI no 5026583-43.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 28.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão